Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740573-93.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO MEDEIROS BARBOSA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO MEDEIROS BARBOSA NETO em face da r. sentença que, nos autos de conhecimento movida pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, consoante disposto no art. 485, inciso I do CPC. O recurso encontra-se pendente de apreciação, não tendo sido ainda incluído em pauta de julgamento. No presente momento, na petição juntada ao ID 79467245, o apelante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Verifica-se, ademais, que a procuração outorgada pelo apelante ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 79328196) contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora